Tribunal: STF
Processo: HC 61337
Classe: HC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-04
Data de publicação: 1983-11-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO ORIGINARIO, SUBSTITUTIVO DE
RECURSO NÃO INTERPOSTO. NÃO-CONHECIMENTO. TODAVIA, CONCEDE-SE "EX
OFFICIO" A ORDEM, TENDO EM VISTA A PRESCRIÇÃO DA CONDENAÇÃO DE AMBOS
OS DELITOS COMETIDOS PELA PACIENTE.